Tribunal: STF
Processo: RE 1363416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Myriam Mangini Franceschini opôs embargos de declaração contra decisão por mim proferida em 02/06/2022 (peça 38), na qual acolhi o recurso aclaratório do Estado de São Paulo e outros para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar a omissão apontada e, em assim o fazendo, acrescentar ao dispositivo da decisão de mérito o seguinte parágrafo:



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões recursais, a parte embargante requer que (peça 39): 



    [...] sejam acolhidos os presentes Embargos a fim de que, aclarando-se referida decisão, V. Exa. declare expressamente que os honorários sucumbenciais são aqueles já então arbitrados pelas Instâncias de origem, os quais serão suportados proporcionalmente por cada uma das partes [...]



    A parte ora embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (peça 44).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.



    Com efeito, a decisão de mérito proferida em 07/04/2022 (peça 31), deu provimento ao apelo extremo, “em ordem a reformar o acórdão recorrido, para determinar que seja observado, quanto ao parâmetro de cálculo da pensão por morte, o disposto no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal”, incorrendo em omissão no tocante à distribuição dos honorários de sucumbência impostos pelas instâncias de origem. 



    Assim, consignei no ato judicial subsequente que, “Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil” (peça 38).



    Desse modo, a decisão que proferi em 02/06/2022 (peça 38), restringiu-se a determinar a observância da sucumbência proporcional de cada parte na presente demanda.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão recorrida e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, Relator o ministro Roberto Barroso – meus grifos)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator